Tribunal: STF
Processo: Ext 1666
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: Extradição instrutória. Governo do Chile. Regularidade formal. Requisitos legais atingidos. Extradição deferida.



          1. O pedido de Extradição formulado pelo Governo do Chile – por meio do qual se pretende a entrega de Gabriel Rafael Calderon Cottet, a fim de que este responda a processo penal pela suposta prática do crime de homicídio – preenche os requisitos formais previstos no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 03.08.2006.



          2. Quanto à dupla tipicidade, o crimes pelo qual o extraditando será processado está previsto na legislação brasileira - homicídio qualificado (art. 121,§ 2º, II do Código Penal brasileiro); e na legislação chilena – homicídio simples (art. 391, nº 1 do Código Penal chileno).



          3. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em dezembro de 2018, de modo que não foram atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações brasileiras e chilena. No Chile, o prazo prescricional é de 15 anos (art. 94 do Código Pena chileno (fl. 157 dos autos eletrônicos), de modo que a prescrição somente ocorrerá em 30.12.2033. No Brasil, a previsão do prazo prescricional para o crime de homicídio qualificado é de 20 anos (art. 109, 1 do Código Penal), sendo que a prescrição somente ocorrerá a partir de dezembro de 2038.



          4. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



          5. Extradição deferida, condicionada à assunção, antes da entrega do extraditando, (i) dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal; (ii) do compromisso formal de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; e (iii) do compromisso de afastar a pena acessória de “inabilitação absoluta perpétua” para cargos e ofícios públicos e direitos políticos, por ser incompatível com a vedação prevista no art. 5º, XLVII, ‘b’, da Constituição Federal, que proíbe sanções penais de caráter perpétuo. Precedentes: Ext 1.201, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário; Ext 1.005, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário.